Tribunal: TJDFT
Processo: 0008013-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008013-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos de ID: 25749479. Brasília, 8 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador